Tribunal: TJPA
Processo: 0021207-06.2010.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021207-06.2010.8.14.0401

APELANTE: GEDIELSON SANTOS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA - AUTORIA NÃO COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inexistindo nos autos elementos de convicção suficientes para demonstrar, com a certeza necessária, que o apelado praticou os fatos criminosos descritos na denúncia, mormente considerando que as testemunhas de acusação não levaram outros elementos de prova que corroborassem sua versão apresentada, outro caminho não há, senão, proceder à absolvição em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
. 2. Recurso conhecido e provido para
absolver o apelante, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP,
divergindo do judicioso parecer ministerial.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2º Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gedielson Santos dos Santos
, através da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática delitiva do
art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
, iniciando o cumprimento da reprimenda em regime fechado.

Consta na denúncia que no dia 18/11/2010, o policial militar SILVANO OLIVEIRA DA SILVA, condutor da prisão em flagrante do réu, recebeu determinação do comandante da ROTAM para averiguar denúncia anônima da ocorrência de tráfico de drogas no Canal São Joaquim Passagem Curuzu nº 20, bairro Marambaia. Ainda conforme a denúncia, de posse de tal informação, a equipe policial dirigiu-se à residência indicada, local onde realizou revista no imóvel e encontrou cinquenta e seis petecas de pasta base de cocaína, cuja propriedade foi confessada pelo réu.

O recurso defensivo
, pugna, exclusivamente,

pela reforma da sentença e absolvição do recorrente, aduzindo que a condenação não deve prosperar, pois baseou-se unicamente no testemunho dos policiais militares, enfatizando ainda que o Órgão ministerial não pediu sua condenação, alegando assim, que o julgamento foi extra petita.

Em contrarrazões
, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, baseando-se na insuficiência probatória para a condenação do apelante, pleiteando a absolvição do apelante.

O Procurador de Justiça,
na condição de
custos legis
, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo à análise da matéria arguida.

Em relação ao mérito, o apelante interpôs o presente recurso, a fim de reformar a sentença, sustentando que a autoria da prática do delito capitulado no art. 33, caput da Lei n° 11.343/06, não está suficientemente demonstrada a ensejar a condenação de GEDIELSON SANTOS DOS SANTOS.

Nesse sentido, o representante do Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões, corrobora com a absolvição do apelante, por constatar que no acervo produzido no decorrer da instrução processual, não há provas suficientes a sua condenação.

A
materialidade
encontra-se sobejamente comprovada pelo conjunto probatório apresentado, mormente pelo laudo toxicológico definitivo, juntado as fls. 29 do IP, o qual, após realização de exames, concluiu tratar-se de substância entorpecente: 56 petecas de cocaína, pesando 67 gramas no total.

Entretanto, entendo, após compulsar minuciosamente os autos, que não foi comprovada a
autoria
do crime de tráfico de substâncias entorpecentes, eis que os argumentos trazidos em torno do conjunto probatório são insuficientes para a condenação, de forma indubitável, senão vejamos:

O réu apesar de haver confessado a autoria, em sede policial, não ratificou a informação em juízo, momento no qual enfatizou que a droga não era sua, e foi encontrada no quintal de sua mãe, onde não tem muro.

Saliento ainda que os depoimentos dos policiais em juízo, não apresentaram clareza ou convicção necessárias a identificar, sem sombra de dúvida, o réu como traficante, pois apesar de afirmarem que receberam denúncia a esse respeito, não
não se recordaram dos fatos e não apresentaram
testemunhas, nem houve qualquer depoimento a ratificar a conduta delituosa do apelante.

No caso dos autos, o juízo
a quo
utilizou, como fundamentação para comprovar a autoria delitiva, os testemunhos policiais, o que, como amplamente debatido, não pode ser meio de comprovação, quando isolado das demais provas dos autos, motivo pelo qual,
in casu
, deve vigorar o princípio do
in dubio pro reo
.

Nessa senda, colaciono julgados.

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, III)-
AUTORIA DUVIDOSA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A ENSEJAR UM DECRETO CONDENATÓRIO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - PLEITO ABSOLUTÓRIO ACOLHIDO.

A condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes somente poderá ocorrer quando cabalmente comprovada a subsunção dos fatos concretos a uma das hipóteses do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, cujo tipo é multifacetado.
Nesse aspecto, no processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do réu, haja vista que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada ( CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade, pressupostos autorizadores da condenação, e em sendo a prova nebulosa quanto à autoria do delito, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

(TJ-SC - ACR: 258540 SC 2011.025854-0, Relator: Salete Silva Sommariva, Data de Julgamento: 11/10/2011, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Apelação Criminal n. , de São José)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTO DE CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A alteração do julgado, no caso, prescinde da análise dos fatos e dos elementos de prova contidos nos autos, de modo que não há falar na incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
2. Conforme consta expressamente do aresto recorrido, a única prova utilizada como fundamento para condenar a acusada pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas foi o depoimento da corré e o dos policiais.
3. De acordo com o entendimento desta Corte, admite-se o uso da prova policial, consistente em depoimentos prestados, para fim de embasar a condenação, quando corroborada por outros elementos probatórios, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifei)

(AgRg no AgRg no AREsp n. 360.241/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 11/10/2017.)

Ante os argumentos supra, há de se dada razão à tese esposada neste apelo, visto que inexistentes provas robustas a sustentar um decreto condenatório, já que dúvida se mostrou nos autos, não sendo congruente a manutenção da condenação do apelante.

Por todo exposto, divergindo do parecer do
custos legis
, conheço do recurso e
dou provimento, para absolver o apelante Gedielson Santos dos Santos por insuficiência probatória, com base no art. 386, V, do CPP
.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 12/07/2023